Tribunal: TJSP
Processo: 2192880-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Defesa preliminar que veicula tese de direito cujo aplicação ao caso concreto depende de melhor demonstração à luz das provas existentes. Art. 17, § 8o, da LIA. Petição inicial bem recebida. Recurso improvido.